Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708742-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VALDINEI ROMULO DOS REIS, LAZARO FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão da 10a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0705721-82.2021.8.07.0001, movido por VALDINEI ROMULO DOS REIS e OUTRO, determinou a realização de prova pericial a fim de aferir a estimativa do aluguel no período configurado pela mora. (ID 106974502, origem). Nas razões (ID 33737012) narra que o processo de referência trata de liquidação de sentença proferida em sede de Ação Civil Pública na qual a agravante foi condenada a indenizar os agravados em lucros cessantes, por atraso na entrega do imóvel. Sustenta ser desnecessária a produção de prova pericial, pois, recentemente, em outras ações – propostas com o mesmo objeto e relacionadas ao mesmo empreendimento – constam laudos periciais que podem ser aproveitados. Informa que na ação no 0707590-80.2021.8.07.0001 o valor de aluguel estipulado para o ano de 2011 – mesmo período discutido nos presentes autos – foi de R$ 1.300,00. De igual forma, em outros dois feitos, os peritos chegaram ao mesmo valor. Afirma, portanto, ser onerosa e desnecessária a designação de nova perícia. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 33737014). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a realização de prova pericial, a fim de estimar o valor do aluguel no período configurado pela mora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, considero presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. No caso vertente, as partes divergem acerca do valor do aluguel do imóvel objeto da lide – para fins de reparação por lucros cessantes –, razão pela qual o juízo a quo determinou a realização da prova pericial. No entanto, conforme relatado, a agravante colacionou aos autos laudos periciais produzidos em casos análogos, concernentes ao empreendimento adquirido pelos agravantes e a períodos iguais ou próximos. Assim, em análise perfunctória, verifica-se que a realização da prova pericial pode ser desnecessária e redundante, em potencial ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor. Ademais, chama a atenção o fato de o juízo singular, no pronunciamento que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada, ter determinado a intimação dos agravados para manifestação sobre o interesse na utilização de provas emprestadas, facultando a juntada de cópias aos autos de origem – como feito pela agravante –, a fim de evitar os custos da prova pericial. Não havendo interesse ou concordância, restou determinado o cumprimento da decisão pretérita. Portanto, neste momento, revela-se prudente o deferimento do efeito suspensivo, até ulterior deliberação. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator